Tribunal: TJDFT
Processo: 0748565-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO X 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO. REUNIÃO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, no qual se apura a possível prática do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia a ser dirimida no presente conflito busca definir qual é o Juízo competente para o processamento e o julgamento de um suposto crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir
3. Em regra, a fixação da competência da ação penal será determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, nos termos do disposto nos arts. 69, inciso I, 70, caput, do Código de Processo Penal, devendo ser observado, também, o momento da prática do crime e a legislação em vigor a época.
4. Há conexão probatória entre a demanda penal que decretou medidas protetivas e a que investiga eventual descumprimento, mesmo que as infrações tenham sido praticadas em momentos e em locais distintos.
IV. Dispositivo
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF.